Tribunal: TJSP
Processo: 1008540-75.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível – Ação de retificação de registro civil – Sentença de improcedência.

Sentença reformada – Apelante que deseja inverter os patronímicos dos genitores, sendo tradição na Bolívia, país de origem dos pais, o apelido da família materna ser posposto ao do pai, uniformizando os apelidos, inclusive, com os demais irmãos, que já lograram êxito nesse sentido - Possibilidade –

Ementa:
Apelação cível – Ação de retificação de registro civil – Sentença de improcedência.

Sentença reformada – Apelante que deseja inverter os patronímicos dos genitores, sendo tradição na Bolívia, país de origem dos pais, o apelido da família materna ser posposto ao do pai, uniformizando os apelidos, inclusive, com os demais irmãos, que já lograram êxito nesse sentido - Possibilidade – Tradição hispânica apresentando ordem diversa quanto ao nomes das família – Precedentes jurisprudenciais – Recorrente que provou, ademais, mediante certidões, que não haverá prejuízos a terceiros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008540-75.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARAH
JAQUELINE AGUILAR TEDESQUI, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.738
Apelação Cível no 1008540-75.2018.8.26.0006
Apelante/Requerente: Sarah Jaqueline Aguilar Tedesqui
Apelado: O Juízo
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Penha de França
Juiz: Dr. José Luiz de Jesus Vieira
Apelação cível Ação de retificação de registro civil
Sentença de improcedência.
Sentença reformada
Apelante que deseja inverter os
patronímicos dos genitores, sendo tradição na Bolívia, país
de origem dos pais, o apelido da família materna ser
posposto ao do pai, uniformizando os apelidos, inclusive,
com os demais irmãos, que já lograram êxito nesse sentido
- Possibilidade Tradição hispânica apresentando ordem
diversa quanto ao nomes das família
Precedentes
jurisprudenciais
Recorrente que provou, ademais,
mediante certidões, que não haverá prejuízos a terceiros
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face de r. sentença de fls. 75/78, de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de retificação de registro civil.
Apela a autora alegando, em suma, que é
brasileira, porém os pais são estrangeiros (bolivianos), de sorte que tem
interesse em estudar naquele país, solicitando, assim, a alteração do
sobrenome, “do qual o sobrenome paterno vem antes do materno”, sendo
alterado para Sarah Jaqueleni Tedesqui Aguilar.
Alega que no Brasil, o usual é o sobrenome
materno preceder ao paterno, certo que no cartório de registro civil não foi
apresentada aos genitores a opção da alteração, aduzindo ser permitida a
modificação pleiteada, observando que possui mais dois irmãos que,
igualmente, solicitaram a inversão dos patronímicos e lograram êxito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citando, ademais, precedentes jurisprudenciais acerca do tema. Pede o
provimento do recurso (fls. 81/84).
O recurso foi preparado a fls. 121 e 125.
Pareceres das doutas Promotoria e Procuradoria
Geral de Justiça, ambos opinando pelo provimento do recurso (fls. 102/103
e 113/116).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso pode ser conhecido.
Pese embora o r. entendimento do juízo, a
apelante deseja, apenas, inverter os patronímicos, certo que, em casos
excepcionais, tal procedimento poderá ser adotado, como “in casu”.
É que os pais da apelante são bolivianos, sendo
tradição naquele país o nome da mãe ser posterior ao do pai, certo que
juntou as certidões negativas dos cartórios a demonstrar que não haverá
prejuízo a terceiros, além de ter provado que os irmãos, igualmente
socorrendo-se do Judiciário, obtiveram êxito nesse intento.
Como bem visto pela douta Promotoria de
Justiça, referida justificativa é plausível, “pois é sabido realmente da
referida tradição mencionada nos países de colonização espanhola. Por
outro lado, a substituição pleiteada em nada prejudicará a identificação do
(sic) requerente, que manterá em seu nome os patronímicos tanto do pai
quanto da mãe” (fls. 71).
A douta Procuradoria Geral de Justiça também
sinalizou para a procedência da demanda, observando que, conferidos “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos juntados aos autos, verifica-se a plausibilidade de acolhimento
da pretensão formulada, mormente se considerado que os sobrenomes
paternos e maternos podem ser adotados em qualquer ordem (item 33.2 do
Capítulo XVII das NSCGJ) e, no caso dos autos, o pedido se justifica pela
intenção de uniformizar os apelidos de família com os irmãos e com
aqueles a serem adotados no país de origem familiar, eis que é sabido que
os países hispânicos exigem a ordem com prioridade nos nomes de família,
devendo ser grafado o nome da família paterna do genitor em primeiro
lugar e depois, o patronímico paterno da genitora. O nome de família que
prevalece é aquele que vem em primeiro lugar.”
Nesse
sentido,
aliás:
“RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO CIVIL - Pretensão de retificação de prenome e sobrenome
grafado diferentemente da vontade dos pais - Criança de tenra idade (1
ano) - Possibilidade - Utilização de nome e modificação da ordem dos
apelidos de família para melhor individualização no seio familiar e social,
além de adequação aos costumes do país de origem dos genitores (Bolívia)
- Possibilidade - Embora a regra seja imutabilidade do registro civil, nos
termos dos artigos 57 e 58 da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei
9.708/98, há situações específicas que esta pode ser relativizada, com
lastro na evolução legislativa e jurisprudencial -Alterações pretendidas que
foram minimamente justificadas, não se traduzindo como má-fé, mero
capricho, conveniência ou burla a lei, tanto que não advirá qualquer
prejuízo
a
terceiros
-
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
0015097-71.2013.8.26.0006, em que Relator o eminente Desembargador
Galdino Toledo Júnior).
E, ainda: “Retificação de registro civil - Autores
menores impúberes, filhos de imigrantes bolivianos - Pretensão de
alteração da ordem de seu sobrenome - Relevante motivo social
demonstrado - Ausência de prejuízo a terceiros - Recurso provido para
julgar procedente a ação ..... 'Já é de conhecimento público que a tradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boliviana, seguindo a espanhola, usa primeiro o patronímico paterno e
depois o materno. Assim, é sempre o sobrenome paterno que é transmitido
aos filhos, ou seja, o primeiro sobrenome do pai e o primeiro da mãe, nessa
ordem. Portanto, para a manutenção da tradição do país dos pais dos
Apelantes, há necessidade da alteração da ordem dos sobrenomes.
Observo que é muito importante para os imigrantes bolivianos a
manutenção desta tradição e a sua quebra pode gerar prejuízos na
identificação da ascendência, caso retornem ao país de origem. Além disso,
a manutenção da ordem dos sobrenomes primeiro o paterno e depois o
materno é condição para que eles consigam a cidadania boliviana, podendo
gozar dos mesmos direitos de seus pais na Bolívia' (fls. 67)”. (Apelação
Cível no 1001456-72.107.8.26.0001, em que Relator o eminente
Desembargador Eduardo Sá Pinto Sandeville).
Destarte, o pleito da apelante é acolhido,
passando, doravante a chamar-se SARAH JAQUELINE TEDESQUI
AGUILAR, expedindo a origem o mandado respectivo para a devida
retificação.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR